Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Os erros materiais que autorizam a interposição dos embargos de declaração são aqueles relacionados a aspectos objetivos, como erros de cálculo, inexatidões materiais ou no procedimento.
III – No caso, a questão foi devidamente examinada e abordada de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
IV – Mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.
V – Negou-se provimento ao recurso.